Tribunal: STF
Processo: RE 1443007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANIFICAÇÃO DA COISA TRANSPORTADA. PEDIDO REGRESSIVO FUNDADO EM SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DA CONSIGNATÁRIA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A AGENTE DE CARGA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PARA INCLUSÃO DA COMPANHIA AÉREA, TRANSPORTADORA DE FATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DA REVELIA DA LITISDENUNCIADA. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA RÉ E PELA DENUNCIADA. VÍCIO NA CITAÇÃO. Inocorrência. Litisdenunciada citada no Centro Empresarial de Viracopos, localidade em que está situada, conforme informação em seu sítio eletrônico. Transportadora que não alegou ter deixado o local. Mandado recebido sem ressalvas. Condomínio edilício empresarial. Aplicação do disposto no art. 248, §4º, do CPC. Citação válida. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA NA LIDE PRINCIPAL. Rejeição. Pretensão fundada na sub-rogação nas ações da consignatária em face das transportadoras. Inteligência do art. 786 do Código Civil. Pagamento da indenização regularmente demonstrado. Legitimidade e interesse de agir comprovados. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. Agente de carga devidamente cientificada por meio de aviso oportuno de protesto recebido quatro dias depois do desembarque. Falta da referida formalidade que não prejudicaria o exercício da pretensão indenizatória e, por conseguinte, da pretensão regressiva. Prazo prescricional de dois anos observado. Art. 35 da Convenção de Montreal. Documentos robustos indicando as suspeitas de avarias imediatamente após o desembarque. Prejudicial de mérito rechaçada. MÉRITO. Responsabilidade da agente de carga. Transportadora contratual que responde pelos danos verificados no transporte de modal aéreo. Aplicação dos arts. 40 e 41 Convenção de Montreal. Responsabilidade objetiva. Art. 18 da Convenção de Montreal. Acervo probatório demonstrando que a danificação da carga ocorreu durante o transporte aéreo. Constatação logo após o desembarque na zona primária do aeroporto. Danos materiais. Carga composta por próteses de artérias vasculares revestidas (stents). Suspeitas de avarias que embasaram o indeferimento da licença de importação. Divergência de peso e identificação de unidades amassadas, rasgadas, refitadas e furadas. Parte das mercadorias remetida à destruição. Indenização. Considerações sobre a incidência da disciplina da Convenção de Montreal. Art. 22, 3 a 6. Indenização tarifada aplicável ao caso ante a inexistência de indicação especial de valor e de pagamento de custo adicional. Quantum equivalente a dezessete Direitos Especiais de Saque – DES por quilograma de mercadoria. Perda de parte das unidades que comprometeu a comercialização das demais. Peso total de 359 quilogramas. Adoção da cotação do Direito Especial de Saque no dia do pagamento da indenização do seguro. Descabimento do ressarcimento de custos e despesas adicionais ante a falta de comprovação específica. Condenação mantida, mas em valor sensivelmente inferior. Juros moratórios contados da citação, como assinalado na sentença. Descabimento da correção monetária e juros segundo a taxa SELIC. Arts. 406 e 407 do Código Civil e art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. Sucumbência na lide secundária. Companhia aérea que somente ingressou no feito após a sentença e assumiu o posto de litisconsorte passivo sem se esquivar do pedido dirigido contra si. Afastamento da condenação de sucumbência. Atribuição, contudo, de parte dos encargos processuais imputados à ré na lide principal. Sentença reformada. Preliminares rechaçadas. Apelos da ré e da litisdenunciada providos em parte." (e-doc. 27, p. 2-3).



    2. Opostos dois embargos de declaração, foram ambos rejeitados (e-docs. 31 e 35).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 178 da Constituição da República. Afirma que não deve ser aplicada a Convenção de Montreal ao caso, uma vez que essa não envolve extravio de bagagem, mas, sim, avaria em mercadoria durante o transporte internacional de cargas. Sustenta que, em razão dessa distinção, não é aplicável a tese definida no julgamento do Tema RG nº 210. Argumenta ser inexigível, no caso, declaração do valor da carga no conhecimento de transporte, visto que é entregue à transportadora aérea documento do qual constam todas as informações sobre a carga transportada, incluindo valor exato de cada produto (e-doc. 39).



    4. Nas contrarrazões apresentadas por Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda., a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a deficiência de fundamentação do recurso. Sustenta ser aplicável, ao caso, a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 210 (e-doc. 44).



    5. Nas contrarrazões apresentadas por Cargolux Airlines International S.A., a parte recorrida alega ser aplicável, ao caso, a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 210, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 46).



    6. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "o caso sub judice contempla discussão fora dos estritos limites da tese fixada" no julgamento do Tema RG nº 210 e foram preenchidos os pressupostos recursais (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso está a merecer provimento, porquanto, na forma da jurisprudência do Supremo, o limite tarifário relativo ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da perda ou extravio de bagagem em transporte aéreo internacional em nada diz respeito à controvérsia contida no presente processo — ação de regresso da seguradora contra a companhia aérea em decorrência de danos havidos quando a mercadoria estava sob os cuidados da transportadora.



    8. Confiram-se os seguintes precedentes:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA: AÇÃO DE REGRESSO. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA: RE Nº 636.331-RG/RJ, TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.404.932/SP, de minha relatoria, j. 26/07/2023, p. 27/07/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.360-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



     “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (AI nº 822.191-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.005.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



    9. Em conclusão, a limitação tarifária imposta pelas Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais envolvendo transporte aéreo internacional de passageiros e de extravio de bagagens, não alcançando ações de ressarcimento da seguradora contra a empresa transportadora da mercadoria, as quais aplicar-se-ão as regras estabelecidas na legislação infraconstitucional.



    10. Ante o exposto, demonstrada a contrariedade ao que decidido no RE nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem a fim de que julgue a apelação como entender de direito, observando a inaplicabilidade do Tema RG nº 210 ao caso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator